Tribunal: TJSP
Processo: 2370408-69.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Wellington da Silva Cardoso e Maira Tieko Fuzita, alegando-se constrangimento ilegal dos pacientes pela decretação da prisão preventiva por suposto latrocínio. O impetrante argumenta pela ausência de fundamentação concreta no decisório

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Wellington da Silva Cardoso e Maira Tieko Fuzita, alegando-se constrangimento ilegal dos pacientes pela decretação da prisão preventiva por suposto latrocínio. O impetrante argumenta pela ausência de fundamentação concreta no decisório constritivo e falta de contemporaneidade entre o ato judicial impugnado e os fatos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva dos pacientes, considerando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Examina-se, ainda, a tese defensiva quanto à suposta falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto constritivo.

III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além de estar amparada em elementos concretos que denotam a gravidade concreta do crime sob apuração.
4. A decisão questionada destacou a violência extrema do delito e a necessidade de encarceramento para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.
5. Não se divisa ausência de contemporaneidade entre os fatos sob apuração e a decretação da prisão preventiva. O longo procedimento investigatório relacionado ao crime sob apuração, com a realização de diversas diligências, e a decretação da prisão temporária nesse mesmo contexto, justificam o intervalo temporal decorrido entre o delito e a decisão em que imposta a custódia cautelar.

IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é idoneamente justificada pela gravidade concreta do crime, somada aos indícios suficientes de autoria e prova do delito. 2. Havendo complexo procedimento investigatório destinado à apuração dos fatos, inclusive no que toca à autoria do delito, não é possível falar-se em violação à regra da contemporaneidade entre o decreto constritivo e o ilícito atribuído aos pacientes.